Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707612-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Hilma Miranda Agravado: Benjamim Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Hilma Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733544-02.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença entre as Partes acima epigrafadas. Instado a atualizar o valor pendente de cumprimento, na data de 05/02/2020, o exequente informou o valor de R$ 3.853,08, conforme petição de id 55535778. Na sequência, a decisão de id 56175746 deferiu a consulta por meio do sistema RENAJUD, bem assim a penhora no rosto dos autos de número 0004178-27.2017.8.07.0001. O exequente, diante da existência de gravame sobre o veículo Hyundai HB20 de placa PBR-5551, registrado em nome da executada, postulou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem, petição de id 56224448. Expediu-se ofício para a formalização da penhora no rosto dos autos, id 56301587, o termo correlato foi lavrado, id 56309695, e a executada intimada a respeito da penhora, id 56401387. O despacho de id 56573156 instou a parte exequente a ratificar a existência do gravame sobre o bem, cuja penhora sobre os direitos aquisitivos pretende, bem assim informar a instituição financeira com a qual a executada firmou o contrato de alienação fiduciária. Sobreveio petição da parte executada, quando ponderou sem cabimento o prosseguimento do presente cumprimento, diante de acordo extrajudicial firmado em 13/12/2019. Salientou aplicável à espécie o art. 940, do Código Civil, e, ao final, postulou: “a) O cancelamento do TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS 0733544-02.2019.8.07.0001, bem como a anulação de todos os atos que demandem contra a executada; b) O reconhecimento por esse juízo de que a dívida está devidamente paga à vista dos comprovantes aqui juntados; c) A condenação do exequente BENJAMIM BARROS ao pagamento da importância de R$ 3.853,08, em dobro, ao teor do que dispõe o art. 940 do Código Civil, ou seja R$ 7.706,16 (sete mil,setecentos e seis reais e dezesseis centavos). Petição do exequente pelo reconhecimento do pagamento, porém ao argumento de que dele tomou conhecimento somente no mês de março do ano corrente, além do que, diante da majoração da verba componente do presente cumprimento em recurso de apelação provido no curso deste feito, atualizou o valor da condenação para a quantia de R$ 11.595,39. É o relatório do necessário. DECIDO. Muito embora o documento de id 56685533 tenha estabelecido tratativa inicial de acordo extrajudicial, certo é que em tal documento restou consignado que somente após o envio pela parte executada do comprovante de pagamento é que seria informado o teor do acordo, dando-se “quitação do débito, pugnando pela extinção do feito”. Assim, porque não houve pela parte executada a informação sobre o referido acordo, estando ela devidamente representada por advogado, prejudicada a homologação da referida tratativa pelo Juízo, razão pela qual incólume a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos. Além disso, na data de 14/12/2020 - em que a executada peticionou pelo reconhecimento de que o exequente estava a demandar quantia já paga – já havia sido majorado o valor do presente cumprimento em função do julgamento da apelação de id 14318169. Em consequência, não incidente na espécie o disposto no art. 940 do Código Civil. Ante o exposto, rejeito a impugnação referente à penhora no rosto dos autos. Por outro lado, diante do reconhecimento pelo exequente de pagamento parcial do presente cumprimento, com fundamento no princípio cooperativo, deverá decotar o valor indicado no id 56685533, atualizando o montante correlato e fazendo acrescer juros desde a data do depósito, de modo a se prevenir enriquecimento sem causa de sua parte. Deverá, igualmente, dizer se remanesce interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo indicado na petição de id 56224448 e cumprir as determinações do despacho de id 56573156. Prazo de 05 (cinco) dias. I.” Em suas razões recursais (Id. 15368453) a agravante sustenta, em síntese, que o valor referente aos honorários de advogado, exigido pelo recorrido, já foi solvido pela recorrente por meio de depósito em conta bancária, de acordo com os termos da transação extrajudicial celebrada entre as partes. Argumenta que, mesmo após o adimplemento da obrigação referida o recorrido deu seguimento à fase de cumprimento de sentença e exigiu o pagaento de montante indevido. Assim, conclui que deve ser aplicado ao caso o art. 940 do Código Civil, diante da exigência de obrigação previamente adimplida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que seja: a) desconstituída a penhora no rosto dos autos (0004178-27.2017.8.07.0001); e b) descontado do crédito total exigido a quantia adimplida, em dobro, por força do art. 940 do Código Civil. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos autos (Id. 15370126). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se a recorrente adimpliu a obrigação de pagar, bem como se a exigência feita pelo credor desconsiderou a peculiairidade de que o crédito já foi extinto. Inicialmente, é preciso esclarecer o modo como ocorreu o encadeamento dos atos processuais na origem, para que as questões indicadas acima possam ser devidamente esclarecidas. Ao ajuizar a ação, a recorrida cumulou vários itens em seu pedido. Parte do mérito foi antecipadamente julgado, sendo que outros itens não foram apreciados em decorrência da suspensão do curso do processo decorrente da afetação da matéria pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (temas no 970 e no 971). Em relação à parcela do mérito. objeto de julgamento, a recorrente foi condenada a pagar ao recorrido (advogado da ré) a quantia de R$ 3.080,13 (três mil e oitenta reais e treze centavos). Assim, o recorrido deu início à fase de cumprimento de sentença para exigir a respectiva quantia. Nesse ínterim, as demais questões de mérito pendentes foram resolvidas em definitivo e o ônus da sucumbência foi reajustado, situação que resultou na majoração do valor dos honorários de advogado devido ao recorrido. A recorrente promoveu, extrajudicialmente, por meio de depósito em conta bancária, o pagamento do valor referente à primeira parte da condenação, no montante de R$ 3.387,80 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), de acordo com o comprovante de depósito acostado aos autos (Id. 15373413). Após a fixação das teses repetitivas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, o julgamento das questões pendentes, gerou a segunda condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado ao recorrido. Diante desse contexto, a prática de novos atos processuais pelo recorrido nos autos do processo principal e a respectiva efetivação de atos de constrição do patrimônio da recorrente pelo Juízo singular não podem ser consideradas condutas equivocadas. O momento em que a recorrente adimpliu parte da obrigação é irrelevante no caso, pois, inevitavelmente, iria ser posteriormente exigida a adimplir o restante. Por essa razão, não é possível imputar ao recorrido conduta de má-fé, como se tivesse dado prosseguimento ao processo para exigir valor previamente solvido. Aliás, o recorrido já promoveu a atualização da memória de cálculo, com a diminuição do valor do valor global pretendido. Assim, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a obrigação constituída em seu desfavor não foi totalmente adimplida. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator